Tribunal: TJSP
Processo: 1009106-60.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Autora que sofrera queda da própria altura em banheiro de 'shopping center'. Autora funcionária de restaurante existente no local e utilizava do banheiro em pleno horário de trabalho. Relação de consumo não se faz presente, mas, ao contrário, o banheiro era utilizado como extensão da instalação da empresa para a qual prestava serviços, com vínculo

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais. Autora que sofrera queda da própria altura em banheiro de 'shopping center'. Autora funcionária de restaurante existente no local e utilizava do banheiro em pleno horário de trabalho. Relação de consumo não se faz presente, mas, ao contrário, o banheiro era utilizado como extensão da instalação da empresa para a qual prestava serviços, com vínculo empregatício, podendo, inclusive, configurar como acidente do trabalho. Chão molhado e com placas de advertência. Anulação da sentença para que a denunciação da lide envolvendo a empresa que prestava serviços de limpeza no local em condições de sobressair, pois não configura relação de consumo, uma vez que a autora se encontrava no local prestando serviços e não em busca de mercadorias ou outros itens. Denunciação da lide em condições de prevalecer para que o feito tenha regular sequência. Apelo da ré provido em parte. Recurso da autora prejudicado.